Tribunal: CARF
Processo: 10882.907790/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.907790/2016-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.360 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2022
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
LEONARDO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Em 25/04/2016, a interessada transmitiu à RFB a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 02430.63703.250416.1.3.04-8706, na qual informa, a título de crédito, pagamento
indevido ou a maior efetuado sob o código de receita 2484 (CSLL - DEMAIS PJ QUE
APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL - ESTIMATIVA MENSAL).
Em 03/02/2017, o titular da unidade de jurisdição da interessada emitiu despacho
decisório eletrônico de não homologação da compensação (no de rastreamento: 119561478), do
qual se destaca o seguinte excerto:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.907790/2016-05
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.907790/2016-05

Em 20/02/2017, a interessada foi cientificada do referido despacho decisório por
via postal, conforme aviso de recebimento a folhas 168. Em 17/03/2017, conforme termo a fls.
13, ela apresentou manifestação de inconformidade, juntada a folhas 16 a 29 contra o despacho
decisório, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, sustentando que o não
reconhecimento do direito creditório teria decorrido de entendimento equivocado da autoridade
de origem no momento em que analisou os DARFS, diferentemente do valor que o contribuinte
teria utilizado como crédito.
Assim, a Fiscalização entendeu que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados no PER/DCOMP tendo, por isso, não
homologado a compensação declarada no documento.
Alega, portanto, suficiência de crédito para sustentar o PER/DCOMP transmitido,
já que não haveria dúvidas de que a origem do crédito decorre do prejuízo fiscal da Recorrente
em ano calendário anterior, ao passo que não haveria dúvidas quanto à suficiência do crédito
empregado para a compensação dos impostos referentes a apuração mencionado, haja vista que
tal crédito foi utilizado somente na PER/DCOMP mencionado.
Ainda, eleva a natureza constitucional do processo administrativo e a busca da
verdade material para sustentar a liquidez e certeza de seu direito creditório, considerando
também que o despacho decisório afastou-se da verdade material, assim como também
entendendo que o mesmo não atenderia os pressupostos do ato administrativo e nem teria
motivação adequada, pontuando, finalmente, pela ausência de causa do imposto tido como
devido, requerendo também a juntada de documentos comprobatórios na etapa impugnatória.
Em sessão de 24 de junho de 2020 (e-fls. 171) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.907790/2016-05

Entenderam os julgadores que é descabida a alegação de que seu crédito seria na
verdade originado de saldo negativo de CSLL pois consta claramente em DCOMP se tratar de
pagamento indevido de estimativa.
Além disto, o DARF indicado no PER/DCOMP foi devidamente declarado em
DCTF retificadora de 11/01/2016 (e-fls. 187) e seu valor compôs a apuração final do CSLL no
período (e-fls. 188), não havendo motivos para reconhecer o crédito vindicado.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 196), pelo qual repisa os mesmos argumentos já apresentados na manifestação
de inconformidade.
Como acréscimo, refuta a alegação do Acórdão nestes termos:
26. Nesse sentido, é importante notar que a Recorrente não se creditou dos valores
pagos na DARF 2484 em 29/12/2015 a título de multa e juros, mas tão somente do
principal, isto é, do valor de CSLL antecipado por estimativa que, posteriormente, se
mostrou indevido.
27. Assim, não se sustenta o entendimento do Acórdão Recorrido de que o crédito
utilizado pela Recorrente para quitação da DCOMP 02430.63703.250416.1.3.04-8706
consistiria em recolhimento que não é indevido e que o seu valor já teria sido utilizado.
Como demonstramos acima, a “utilização” mencionada pelo Acórdão Recorrido foi
justamente o recolhimento original, e não utilização de um crédito.
28. Após a apuração de prejuízo fiscal, o valor pago a título de antecipação por
estimativa se tornou indevido e gerou um crédito para a Recorrente, crédito este que foi
utilizado unicamente na PER/DCOMP 02430.63703.250416.1.3.04-8706
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito, por meio da decretação da nulidade do despacho decisório por vício de motivação visto
que não haveria “qualquer evidência nos autos de que o crédito utilizado na PER/DCOMP
02430.63703.250416.1.3.04-8706teria sido utilizado anteriormente para quitação de outros
débitos, não restando crédito disponível para a compensação discutida nestes autos”
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.907790/2016-05

O Acórdão recorrido esclareceu de forma suficiente que a DCOMP transmitida
refere-se a pagamento indevido de um recolhimento de estimativa. O DARF está identificado
nos sistemas da RFB e foi vinculado a um débito declarado em DCTF pela recorrente.
Esta informação está demonstrada no despacho decisório de e-fls. 164, que não
deixa dúvidas de que o DARF de R$ 55.225,84 foi “integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte” conforme “abaixo relacionado”(marcamos em amarelo para ficar ainda
mais evidente):

Não nos restam dúvidas de que a recorrente informou na DCOMP que possuía um
crédito de pagamento de estimativa de CSLL no valor de R$ 55.525,8 recolhido em 29/12/2015.
O Acórdão recorrido não foi além da simples confirmação dos fatos descritos no
despacho decisório, ou seja, que não haveria crédito de pagamento indevido pois o DARF
indicado na DCOMP está vinculado à débito de mesma natureza e período de apuração e
confessado em DCTF retificadora.
Portanto, não há qualquer nulidade a ser decretada contra a decisão de primeiro
grau.
Mas se é fato que não há motivos para decretação de nulidade do Acórdão ou do
despacho decisório, verifico que a nossa análise sobre os argumentos da defesa, em confronto
com os documentos juntados, principalmente com os despachos decisórios, inclusive não
pertencentes à discussão aqui travada, verifico que se trata de mais um caso de erro de
procedimento no preenchimento da DCOMP.
Toda a tese de defesa nos leva a concluir que na verdade a recorrente entende ter
apurado saldo negativo de CSLL e que a DCOMP aqui analisada serviu apenas para aproveitar
uma parcela do crédito, o que explica o fato de ter informado que o crédito na DCOMP é de
apenas R$ 10.080,68 de um recolhimento de R$ 55.225,84.
Casos como esse são tão comuns que este CARF editou a súmula 175, permitindo
que o erro material seja superado:
Súmula CARF no 175
“É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do
despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de
Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de
estimativa integrante daquele saldo negativo”.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.907790/2016-05

(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
É certo que não só a recorrente não demonstrou o erro como sequer admite ter
errado. Mas entendo que este erro pode ser reconhecido de ofício em vista dos documentos aqui
juntados. Não se pode esperar que alguém reconheça o erro se ainda está imerso numa
representação da realidade que o impede de reconhecer qualquer falha de um ato.
Melhor explicando: o erro descrito na súmula 175 decorre de um entendimento
jurídico equivocado sobre a utilização da PER/DCOMP. Logo, é natural que a recorrente
defenda o procedimento adotado, por mais equivocado que seja.
Refiro-me ao PAF 10882.904784/2016-98, pelo qual a 1a turma da 2a Câmara
desta 1a Seção, em seção de 18 de outubro de 2021 reconheceu o erro de fato na transmissão de
DCOMP de pagamento indevido de uma outra estimativa de CSLL do ano de 2013, recolhido
sob as mesmas circunstâncias do caso aqui analisado.
Decidiram então em remeter os autos à RFB para análise de eventual do saldo
negativo pois “No caso concreto, a DIPJ do período, as DCTFs e DARFs apresentados, bem
como o balanço patrimonial, convergem para indicar indícios de verossimilhança apta a sustentar
a possível existência do crédito relativo à formação de saldo negativo no período alegado”.
Igual conclusão chegou aquela 1a turma ordinária no PAF 10882.907787/2016-83
por meio do Acórdão 1201-005.293, em julgamento de recurso Voluntário realizado na mesma
sessão.
E aqui vejo as mesmas circunstâncias, pois:
1. A DIPJ indica saldo negativo de CSLL;
2. Há recolhimentos confirmados pela própria DRJ;
3. A recorrente não retificou a DCTF para reduzir o valor dos débitos de
estimativa.
Portanto, voto pelo retorno em diligência à unidade de origem para a análise da
ocorrência de saldo negativo de CSLL no ano de 2013.
A execução desta diligência deve necessariamente estar a cargo da mesma
autoridade fiscal designada para a execução do Acórdão 1201-005.291 nos autos dos PAF
10882.904784/2016-98 e 10882.907787/2016-83, afim de evitar conclusões divergentes.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Deve a autoridade fiscal também se pronunciar sobre o PER/DCOMP
24430.30830.161115.1.3.03-2345, que foi transmitido para aproveitar saldo negativo de CSLL
do ano 2013, conforme intimação de e-fls. 34, a qual, ao que tudo indica, provocou todos estes
erros operacionais por parte da recorrente.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.360 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.907790/2016-05

Deve a autoridade fiscal esclarecer se o PER/DCOMP
24430.30830.161115.1.3.03-2345 utilizou-se da totalidade do crédito em outras compensações,
assim de evitar utilização em duplicidade .
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 225
DF CARF MF
Original